Tribunal: TJDFT
Processo: 0704074-95.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No PROCESSO: 0704074-95.2021.8.07.0019 APELANTE: IGOR JUNIO DIAS TORRES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Conforme certificado nos autos, a douta Defesa técnica do réu Igor Júnio Dias Torres (advogado constituído) não apresentou as razões recursais no prazo legal. 2. Intimem-se pessoalmente o réu Igor Júnio Dias Torres para que constitua outro advogado, cientificando-o de que a inércia implicará na remessa dos autos para a douta Defensoria Pública para este ato (apresentação das razões recursais). 3. Após, dê-se vista para a douta Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 4. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator